Tribunal: TJBA
Processo: 8027813-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027813-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE LUIS DE JESUS PENA Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REALINHAMENTO DE PROVENTOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada, determinando o realinhamento dos proventos do impetrante com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, com pagamento das diferenças desde a data da impetração, observando os critérios de atualização monetária e juros previstos na Emenda Constitucional nº 113/2021. O embargante alega omissão do acórdão quanto à necessidade de compensação de valores pagos anteriormente, a ser apurada na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado relativamente à necessidade de compensação de valores já recebidos a título de CET pelo impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado expressamente prevê que o pagamento das diferenças será calculado com base nos valores já recebidos pelo impetrante desde a data da impetração, o que afasta a alegação de omissão apontada pelo embargante. 4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissões, esclarecer obscuridades ou contradições, ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A compensação de valores já recebidos a título de GCET, desde a data da impetração, encontra-se expressamente contemplada no dispositivo do acórdão, não havendo omissão a ser suprida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º. A C Ó R D Ã O Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA nos autos do mandado de segurança nº 8027813-11.2024.8.05.0000, impetrado por JORGE LUIS DE JESUS PENA nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01